Tribunal: TJMT
Processo: 1005927-84.2024.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005927-84.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELINO ROSA GONCALVES - CPF: 255.379.973-04 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –

P
RELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA -
MÉRITO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de cartão consignado regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

T
ERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005927-84.2024.8.11.0040

APELANTE:

MARCELINO ROSA GONCALVES

APELADO:

BANCO
BMG
S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELINO ROSA GONCALVES
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr.
Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição de Indébito, com Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
, ajuizada em face de
BANCO
BMG
S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Opostos embargos de declaração em Id. 336265362, estes não foram acolhidos (Id.336265365)

O apelante, inconformado, busca a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos.

Alega que foi vítima de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a um Cartão de Crédito Consignado que não solicitou, não recebeu e não utilizou.

Afirma que o banco não forneceu informações claras sobre o produto, o que gerou vício de consentimento e erro substancial, confundindo-o com um empréstimo consignado. Sustenta que a conduta do banco violou a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e o Código de Defesa do Consumidor, especialmente em relação ao dever de informação ao consumidor idoso e hipervulnerável.

Aponta que a alegação de demora para ajuizar a ação é descabida, uma vez que o desconhecimento do vício contratual foi a causa.

Fundamenta a nulidade do contrato na abusividade das cobranças perenes e nos juros de cartão de crédito aplicados a um produto que o induziu a pensar ser um empréstimo consignado com juros baixos.

Com tais considerações, requer a nulidade do contrato, a restituição do indébito e indenização por danos morais, além da condenação do banco em honorários sucumbenciais (Id 336265367).

O apelado pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação por ausência de dialeticidade, aduzindo que a apelação não atacou os fundamentos específicos da sentença, apenas reproduzindo argumentos da inicial.

No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a contratação do cartão foi regular e comprovada, com os valores disponibilizados ao apelante, e que este tinha ciência de todas as condições contratuais. Defende que não houve abusividade, cabendo ao apelante provar o contrário, e que a inversão do ônus da prova não se justifica.

Assevera que o contrato é válido e foi celebrado em conformidade com o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, respeitando a autonomia da vontade.

Diferencia o cartão de crédito consignado de um empréstimo consignado comum, explicando as características e benefícios daquele, como juros mais baixos que cartões convencionais e descontos mínimos em folha.

Afirma que a Lei de Usura e a limitação de juros não se aplicam às instituições financeiras. Nega a existência de danos morais, argumentando que o apelante se beneficiou do contrato e que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, sem dano efetivo.

Igualmente, refuta a existência de danos materiais por ausência de fundamento jurídico e de comprovação de prejuízo. Por fim, para a repetição do indébito em dobro, alega que não houve má-fé de sua parte. Caso haja condenação em honorários, pede que sejam fixados no mínimo legal.

A parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id 337527883).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado arguiu em contrarrazões a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarretaria o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a autora insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seus proventos a título de cartão de crédito consignado, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARCELINO ROSA GONCALVES
ajuizou a presente a
ção
em desfavor do
BANCO PAN S/A
, alegando, em síntese, que é idoso, hipervulnerável e recebe benefício previdenciário junto ao INSS. Relata que foi surpreendido com descontos mensais realizados diretamente em seu benefício previdenciário, vinculados a um suposto contrato de cartão de crédito consignado junto ao banco requerido.

Afirma que jamais contratou o referido produto, tampouco recebeu qualquer cartão ou realizou operações associadas a ele.

Sustenta que a contratação é inexistente e que os descontos indevidos comprometeram significativamente sua única fonte de renda, correspondente a um salário mínimo, o que enseja a nulidade contratual, a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, se insurgindo o autor-apelante contra o
decisum
, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. Reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência dos demonstrativos de operação (TED) realizados para sua conta bancária (Id. 336264890) sendo importante consignar que a mesmo sequer impugna especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores que foram transferidos em seu nome, tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente, a prova aos autos, bem demonstra que o ora recorrente assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste intitulado
“proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG n. 52164714 e a cédula de crédito bancário (CCB) contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG n. 59839352”
, bem como os documentos pessoais do autor, o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação.

De mais a mais, esclareço que embora esta Relatoria entenda pela possibilidade de conversão da modalidade contratada de cartão de crédito para empréstimo consignado nos casos em que evidenciada a conduta abusiva por parte do banco e ausência de informações ao consumidor, não houve pedido nesse sentido na exordial, tão somente de inexistência/inexigibilidade do contrato, de modo que escorreita a sentença prolatada.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo autor por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados em folha de pagamento, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE
– REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de cartão consignado regularmente contratado, os descontos realizados em seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”.
(N.U 1022728-60.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”.

(N.U 1002883-29.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para o percentual de 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026